Tribunal: TJSP
Processo: 1086029-27.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO "HOME CARE". NEGATIVA. INADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO CONTÍNUO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. DESPESAS INERENTES AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO BENEFICIÁRIO E QUE CABEM À OPERADORA CUSTEAR. EXCEÇÃO FEITA À CADEIRA DE RODAS, CADEIRA DE BANHO E COLCHÃO PNEUMÁTICO. REEMBOLSO INTEGRAL

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO "HOME CARE". NEGATIVA. INADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO CONTÍNUO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. DESPESAS INERENTES AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO BENEFICIÁRIO E QUE CABEM À OPERADORA CUSTEAR. EXCEÇÃO FEITA À CADEIRA DE RODAS, CADEIRA DE BANHO E COLCHÃO PNEUMÁTICO. REEMBOLSO INTEGRAL EM CASO DE INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA AO TRATAMENTO PRESCRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura ao tratamento pelo sistema "home care". Inteligência da Súmula 90.
2. É inadmissível a negativa de custeio das despesas médico-hospitalares inerentes ao procedimento a que a beneficiária se submetera, durante a internação, para que a sua saúde e a sua vida fossem preservadas, máxime porque as cláusulas que estabelecem desvantagens exageradas a ela são reputadas nulas de pleno direito. Inteligência do artigo 51 do CDC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
3. Os itens de locomoção, higiene e conforto do paciente não possuem cobertura contratual e ficam a cargo da família (cadeira de rodas e de banho e colchão pneumático).
4. Caso a operadora não possua, comprovadamente, rede credenciada apta para o tratamento indicado, é cabível sua condenação ao reembolso integral.